Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.



    A Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais - FENEPE juntou aos autos representação pela prisão preventiva de JORGE EDUARDO BARRETO NAIME.



    Sustenta, em síntese, que o réu descumpriu as medidas cautelares a ele impostas “ao ter promovido — por intermédio de sua esposa, Mariana Adorno Naime — duas entrevistas sucessivas em menos de duas horas no dia 21/8/2025, com declarações de caráter político e ofensivo às instituições, além de incentivar o foragido Allan dos Santos a amplificar ataques e notícias falsas contra Ricardo Cappelli e outras autoridades públicas” (eDoc. 1903).



    Essas entrevistas foram transmitidas pelo YouTube nos programas AuriVerde Brasil e Conversa Timeline (disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=1Zn2TahBQZs&t=868s e em https://www.youtube.com/watch?v=XgCjK3rG5rA&t=8010s; acessos em 5/9/2025).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento dos pedidos formulados pela FENEPE, com a manutenção das cautelares alternativas em vigor” (eDoc. 1933).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso dos autos, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, a FENEPE não tem legitimidade para formular pedido de prisão preventiva. Conforme o art. 311 do CPP, a medida extrema pode ser “decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pela FENEPE.



    Embora os vídeos das entrevistas concedidas pela esposa do réu sugiram que ela interagia com alguém, não há comprovação direta da identidade de JORGE EDUARDO BARRETO NAIME como seu interlocutor. A falta de qualidade e nitidez do áudio e de visão direta do referido interlocutor impedem concluir que houve o descumprimento das medidas cautelares por parte do réu. Ainda que a medida cautelar imposta ao réu possa ser violada por intermédio de terceiros, não há, no caso, prova concreta de violação. 



    Assim, diante do caráter excepcional da prisão preventiva e da inexistência de prova segura do descumprimento das medidas cautelares, estas devem ser mantidas. Nesse sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1933):



    A FENEPE não figura no rol dos sujeitos legalmente legitimados para requerer a decretação da prisão preventiva, de modo que o pleito não comporta conhecimento direto. Em se tratando de ação penal pública, é necessário, portanto, que a representação passe pelo filtro do Ministério Público.



    [...]



    Na espécie, a FENEPE sustenta o descumprimento de medidas cautelares por Jorge Eduardo Naime Barreto, de modo a ensejar a determinação a prisão provisória do acusado. Não foi comprovada, entretanto, a efetiva burla à tutela cautelar. 



    As referidas mídias demonstram que Mariana Naime concedeu entrevistas remotas enquanto no ambiente domiciliar e, ao longo das interlocuções, referiu-se a uma pessoa posicionada atrás das câmeras, que lhe repassava informações.



    As gravações mostram Mariana Naime se dirigindo a quem chamou de “assessor”, o qual não é visualizável e nem audível nas filmagens. Desse modo, não é possível aferir, com grau suficiente de certeza, a identidade do terceiro presente com a entrevistada. 



    Portanto, permanecem ausentes os requisitos para determinação da prisão preventiva, em especial, a comprovação do descumprimento das medidas alternativas, nos moldes do art. 282, § 4º do Código de Processo Penal. 



    As limitações determinadas em 13.5.2024, nesse contexto, ainda se mostram suficientes para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente